Tribunal: TJDFT
Processo: 0752095-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0752095-96.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS IMPETRADO: CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente mandado de segurança foi impetrado por EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS contra ato reputado ilegal consubstanciado na Decisão proferida pelo e. TCDF, em julgamento realizado na S.O. no 5236, de 25.11.20, que não conheceu do terceiro recurso de revisão interposto pela impetrante no Processo no 24101/10, em cuja r. Decisão no 3869/17, de 10.08.17, aplicou-lhe as seguintes penalidades: “PROCESSO No 24101/2010 RELATOR : CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO EMENTA : Auditoria de Regularidade no 1.2003.12, para exame da execução dos serviços vinculados ao programa “Ciência em Foco”, no âmbito do Contrato no 125/07, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SE/DF e a empresa Sangari do Brasil Ltda. DECISÃO No 3869/2017 O Tribunal, por maioria, acolhendo voto do Conselheiro RENATO RAINHA, fundamentado em sua declaração de voto, elaborada em conformidade com o art. 111 do RI/TCDF, decidiu: [...]; IV - nos termos do art. 57, II c/c art. 60 da Lei Complementar n° 1/94, fixar em R$ 11.000,00 (onze mil reais) o valor da multa a ser aplicada aos Srs. MARCELO AGUIAR DOS SANTOS SÀ, EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS e RICARDO TEIXEIRA DESTORD, cumulada com a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, pelo prazo de cinco anos; [...] VII - aprovar, expedir e mandar publicar os acórdãos apresentados pelo Conselheiro RENATO RAINHA; VIII - determinar a notificação dos ora apenados para que, no prazo de 30 (trinta) dias, recolham aos cofres distritais os valores das penalidades aplicadas; IX - autorizar o retorno dos autos à SEAUD para as providências pertinentes. Vencido o Relator, que manteve o seu voto.” Ao receber o presente mandado de segurança, esta Relatoria, consoante fundamentação exposta no despacho de id. 22145633, determinou: “[...] observada a data em que foi prolatada a r. decisão pelo e. TCDF que aplicou as penalidades à impetrante; o fato de já haver litígio instaurado (MSG 0746031-70.2020.8.07.0000, distribuído ao e. Conselho Especial, Relatoria do e. Des. Diaulas Costa Ribeiro) contra a inadmissão do segundo recurso de revisão pelo e. TCDF, o qual é precedente àquele objeto da presente impetração e que é exigido das partes comportar-se de acordo com a boa-fé, sujeitando-se à aplicação de multa a atuação temerária e protelatória, nos termos do arts. 6o, 10, 80, incs. V e VII, 81 e 933 do CPC, à impetrante, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente mandado de segurança.” Em cumprimento, a impetrante manifestou-se (id. 22294773), aduzindo a ausência de má-fé, pois, “na presente ação, busca-se o reconhecimento da incidência da prescrição, causa de pedir totalmente diferente do Mandado de Segurança no 0752095-96.2020.8.07.0000, mencionado na decisão supra” (pág. 2). Em novo despacho (id. 22710131), esta Relatoria intimou a impetrante para trazer, em cinco dias, cópia da petição do terceiro recurso de revisão interposto perante o TCDF, não conhecido na Decisão proferida na S.O. no 5236, de 25.11.20, objeto da presente impetração, o que foi cumprido (id. 23419084). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o e. TCDF, na Decisão no 3869/17, de 10.08.17, aplicou à impetrante as seguintes penalidades: “PROCESSO No 24101/2010 RELATOR : CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO EMENTA : Auditoria de Regularidade no 1.2003.12, para exame da execução dos serviços vinculados ao programa “Ciência em Foco”, no âmbito do Contrato no 125/07, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SE/DF e a empresa Sangari do Brasil Ltda. DECISÃO No 3869/2017 O Tribunal, por maioria, acolhendo voto do Conselheiro RENATO RAINHA, fundamentado em sua declaração de voto, elaborada em conformidade com o art. 111 do RI/TCDF, decidiu: [...] IV - nos termos do art. 57, II c/c art. 60 da Lei Complementar n° 1/94, fixar em R$ 11.000,00 (onze mil reais) o valor da multa a ser aplicada aos Srs. MARCELO AGUIAR DOS SANTOS SÀ, EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS e RICARDO TEIXEIRA DESTORD, cumulada com a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, pelo prazo de cinco anos; [...] VII - aprovar, expedir e mandar publicar os acórdãos apresentados pelo Conselheiro RENATO RAINHA; VIII - determinar a notificação dos ora apenados para que, no prazo de 30 (trinta) dias, recolham aos cofres distritais os valores das penalidades aplicadas; IX - autorizar o retorno dos autos à SEAUD para as providências pertinentes. Vencido o Relator, que manteve o seu voto.” Da r. decisão acima transcrita, a impetrante apresentou recurso de revisão, não conhecido pelo e. TCDF na Decisão no 2.749/19, de 13.08.19, in verbis: “DECISÃO No 2749/2019 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – deixar de conhecer do Recurso de Revisão interposto pela Sra. Eunice de Oliveira Ferreira Santos (fls. 1995/2009), em face da Decisão no 3.869/17 e do Acórdão no 313/17, por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 288 do Regimento Interno do TCDF e no art. 36, da Lei Complementar no 1/94; II – dar ciência desta decisão à recorrente, na pessoa de seu representante legal, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCDF no 183/07; III – autorizar o retorno dos autos ao Núcleo de Recursos - NUREC, para os devidos fins. Deixaram de atuar nos autos os Conselheiros INÁCIO MAGALHÃES FILHO, por força do art. 152, I e II, do RI/TCDF, e PAULO TADEU, nos termos do art. 153, § 1o, do RI/TCDF. Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. Votaram os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, PAIVA MARTINS e MÁRCIO MICHEL. Participou o representante do MPjTCDF, Procurador-Geral MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA.” Posteriormente, a impetrante apresentou novo recurso de revisão, também não conhecido pelo e. TCDF na Decisão no 4138/20, de 23.09.20, no seguinte teor: “DECISÃO No 4138/2020 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – não conhecer do recurso de revisão interposto pela Sra. Eunice de Oliveira Ferreira Santos contra a Decisão n° 3869/2017, ante a ausência dos requisitos indicados no art. 36 da Lei Complementar no 01/1994; II – dar ciência desta decisão à recorrente, na pessoa de seu representante legal, em face do disposto no art. 4o, § 2o, da Resolução TCDF no 183/2007; III – autorizar o retorno dos autos ao NUREC, para a adoção das providências devidas. Deixaram de atuar nos autos os Conselheiros INÁCIO MAGALHÃES FILHO, por força do art. 152, I e II, do RI/TCDF, e PAULO TADEU, nos termos do art. 153, § 1o, do RI/TCDF.” Da r. decisão supracitada, a impetrante ajuizou em 19.10.20 mandado de segurança, MSG 0746031-70.2020.8.07.0000, distribuído ao e. Conselho Especial, Relatoria do e. Des. Diaulas Costa Ribeiro, cuja liminar postulada foi indeferida em r. decisão de 05.11.20, nos seguintes termos: “1. Mandado segurança com pedido de liminar impetrado por Eunice de Oliveira Ferreira Santos no qual pleiteia a suspensão das penalidades impostas no acórdão no 3.869/2017 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. 2. Afirma que a decisão colegiada teria sido arbitrária e ilegal, pois deixou de observar todos os anos de bons serviços prestados pela impetrante e que o contrato objeto de análise pelo TCDF não teria sido por ela celebrado. 3. Argumenta que o colegiado não teria considerado o princípio da segregação das funções de gestão e que a impetrante adotou todas as medidas necessárias com a finalidade de cumprir as diretrizes repassadas pelo TCDF à administração anterior. 4. Aduz que não teria praticado qualquer ilícito, tampouco estaria demonstrada a sua omissão em atender às determinações do TCDF, sendo que essas questões deveriam ser analisadas na dosimetria das penalidades que lhe foram impostas. 5. Reitera que desenvolveu as atividades de gestão observando todas as diretrizes permitidas em lei e não poderia ser penalizada por atos que na verdade teriam sido praticados por terceiros, sob pena de sofrer dano de difícil reparação. 6. Pede que seja deferida liminar para suspender as penas impostadas e, no mérito, a concessão da segurança para determinar que o impetrado julgue o pedido de revisão apresentado em 9/9/2020, diante do cumprimento dos requisitos necessários (Informação no 185/2020 - NUREC). 7. Custas recolhidas (ID no 20646006 e ID no 20646007). 8. Em atendimento ao despacho de ID no 20678880, a impetrante pleiteou a retificação do polo passivo para constar o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e juntou os documentos de IDs no 21005724 e no 21005726. 9. Relatado, cumpre decidir. 10. O relator poderá, ao despachar a inicial do mandado de segurança, suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 11. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 12. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir a prática de atos que irão implicar ônus à Administração Pública sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 13. Do mesmo modo, além da análise do procedimento adotado para a aplicação das sanções administrativas aos jurisdicionados, poderá averiguar a razoabilidade e a proporcionalidade das penas impostas, diante do contexto fático-jurídico e documental produzido, mediante eventual revisão judicial. 14. O contrato realizado entre a Secretaria de Educação do Distrito Federal e a empresa Sangari do Brasil Ltda., tinha como objeto o desenvolvimento do programa “Ciência em Foco” nos estabelecimentos públicos de ensino no Distrito Federal. 15. Ocorre que a contratação foi realizada mediante inexigibilidade de licitação, o que ensejou a instauração do Processo no 39.689/007 TCDF com o intuito de apurar eventuais irregularidades. Apesar de a impetrante alegar que a decisão no 4.571/2009 é anterior ao período em que atuou como gestora (1o/12/2009 a 23/4/2010), a alegação de que fora “compelida a praticar atos que pudessem resolver supostas irregularidades” não é suficiente para afastar as suas responsabilidades. 16. Na declaração de voto anexada (ID no 20647512, págs. 1-3), consta que as condutas dos recorrentes, dentre eles a impetrante, foram devidamente analisadas e individualizadas na instrução complementar e foram consideradas insuficientes para afastar a responsabilização nas falhas identificadas pelo TCDF e que justificaram a aplicação das penalidades administrativas. 17. O remédio constitucional utilizado exige a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo a ser preservado, não comportando dilação probatória, diante do rito abreviado que lhe é peculiar. Precedente deste Tribunal: [...] 18. A impetrante não se desincumbiu desse ônus, pois a decisão no 4.138/2020 TCDF foi unânime em não conhecer o recurso da impetrante diante da ausência dos requisitos exigidos pelo art. 36 da Lei Complementar no 01/1994. 19. A análise prévia realizada pela área técnica do TCDF não vincula os julgadores e o fato de outro envolvido no mesmo processo ter o recurso admitido também não é suficiente para caracterizar a decisão como arbitrária ou ilegal, pois a análise considera a individualização das condutas praticadas. 20. Neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada. Dispositivo 21. Indefiro a liminar pleiteada, diante da ausência dos requisitos legais autorizadores da medida. 22. À il. Secretaria para que retifique a autoridade apontada como coatora para Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos da emenda de ID no 21005723. [...]” Da r. decisão supracitada, a impetrante interpôs agravo interno, em 12.11.20, ainda não julgado. Na mesma data, 12.11.20, a impetrante apresentou o terceiro recurso de revisão perante o e. TCDF, que também não foi conhecido, em julgamento realizado na S.O. no 5236, de 25.11.20, in verbis: “Ante do exposto, ausentes os pressupostos de admissibilidade, VOTO no sentido de que o Tribunal: I. deixe de conhecer do Recurso de Revisão interposto pela Sra. Eunice de Oliveira Ferreira Santos (e-doc 1EF5D87F-e), em face da Decisão no 3.869/17 e do Acórdão no 313/17, por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 288 do Regimento Interno do TCDF e no art. 36, da Lei Complementar no 1/94; II. dê ciência da decisão que vier a ser proferida à recorrente, na pessoa de seu representante legal, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCDF no 183/07; III. autorize o retorno dos autos ao Núcleo de Recursos - NUREC, para os devidos fins.” Do r. julgamento supracitado, a impetrante ajuizou este mandado de segurança, MSG 0752095-96.2020.8.07.0000, perante o e. Conselho Especial, distribuído aleatoriamente a esta Relatoria, art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, em razão da desconvocação do e. Des. Diaulas Costa Ribeiro do referido órgão (id. 22112730). Na petição inicial do presente mandado de segurança, como causa de pedir em relação ao ato coator, a impetrante assevera (id. 22100767, pág. 3): “O presente mandamus decorre do não conhecimento de Recurso de Revisão interposto pela Impetrante. O Recurso de Revisão foi protocolado devido a incidência da prescrição punitiva estatal nos autos do processo no24.101/2010 que responsabilizou a Impetrante com penalidades gravíssimas. Alegou-se que o Recurso de Revisão interposto não teria preenchido os requisitos previstos no art. 288 do RITCDF. Entretanto, deixa-se de observar que o recurso em questão foi protocolado face a matéria de ordem pública, qual seja, a prescrição. Dessa forma, poderia ser protocolado a qualquer momento, e devido a sua importância, não poderia ser sujeitado a meros requisitos formais, por se tratar de matéria de ordem pública. [...]” E o pedido formulado é para concessão da segurança, nos seguintes termos: “e. Que, no mérito, seja confirmada a liminar do presente mandamus para determinar que a autoridade coatora, diante da matéria de ordem pública, qual seja, a prescrição, conheça o Recurso de Revisão e analise o mérito daquele, que dispõe quanto a prescrição nos seguintes termos: i. Incidência da prescrição da pretensão punitiva da data da ciência das irregularidades até a data da intimação da gestora; ou ii. Incidência da prescrição da pretensão punitiva da data da nomeação da gestora ao Cargo de Secretária até a data da Decisão no 3869/2017, que aplicou penalidades a servidora; ou iii. Incidência da prescrição da pretensão punitiva da data da ciência dos fatos irregulares por parte da Administração, bem como da agente responsável, até a data da decisão no 3869/2017.” Ocorre que, da leitura da Decisão proferida na S.O. no 5236, de 25.11.20, objeto da presente impetração (id. 22100770), não há qualquer menção ou deliberação quanto à prescrição que teria sido deduzida no terceiro recurso de revisão da impetrante, não conhecido. Em razão disso, e para adequada cognição, esta Relatoria determinou à impetrante que acostasse ao processo a petição do referido recurso. E, de fato, da leitura do terceiro recurso de revisão apresentado pela impetrante (id. 23419084), confirma-se a conclusão de que a alegação de prescrição não foi suscitada nem decidida pela r. decisão impugnada neste mandado de segurança. Retomado o histórico dos fatos que envolvem este mandado de segurança, bem como das peças que o instruem, extrai-se de modo inequívoco que a impetrante pretende, em verdade, suscitar a prescrição da Decisão no 3869/17, proferida em 10.08.17, que lhe aplicou as penalidades. Ocorre que o prazo decadencial da impetração é de 120 dias, e este mandado de segurança foi ajuizado em 10/12/20, portanto, anos depois da decisão supracitada. Registre-se que, ainda que a prescrição seja cognoscível de ofício, a matéria não pode ser veiculada em ação mandamental, que tem prazo decadencial para impetração. Observe-se que nem mesmo do MSG 0746031-70.2020.8.07.0000, Relatoria do e. Des. Diaulas Costa Ribeiro, impetrado em - 16/10/20, a questão acerca da prescrição foi suscitada. E, ainda assim, haveria óbice para deduzir tal matéria em mandado de segurança, observado o prazo decadencial para a impetração. Em suma, a impetrante afirma a ilegalidade da Decisão proferida na S.O. no 5236, de 25.11.20, que não conheceu do seu terceiro recurso de revisão, sob a alegação de que deixou-se de “observar que o recurso em questão foi protocolado face a matéria de ordem pública, qual seja, a prescrição”, mas, como assentado, a prescrição não foi deduzida no terceiro recurso de revisão nem analisado pelo ato coator. Desse modo, o presente mandado de segurança não seria útil nem adequado para a pretensão nele deduzida, a fim de que “conheça o Recurso de Revisão e analise o mérito daquele, que dispõe quanto a prescrição”. A impetrante pretende, por via transversa, em mais um mandado de segurança impetrado, contra decisão que mais uma vez não conheceu do seu recurso de revisão interposto, desconstituir a decisão oriunda do e. TCDF proferida em 2017, por fundamento diverso, o que não é admissível nessa via estreita e excepcional. Acrescente-se por fim que, no MSG 0746031-70.2020.8.07.0000, Relatoria do e. Des. Diaulas Costa Ribeiro, a impetrante já havia defendido a ilegalidade e arbitrariedade da Decisão no 3.869/2017 do e. TCDF, bem como as penalidades que lhe foram impostas. Portanto, tal como advertiu inicialmente esta Relatoria, já havia litígio instaurado (MSG 0746031-70.2020.8.07.0000) contra a decisão supracitada e a inadmissão do segundo recurso de revisão pelo e. TCDF, o qual é precedente àquele objeto da presente impetração, circunstância que também evidencia a inadmissibilidade deste mandamus. É patente, portanto, a ausência de interesse processual, ante a inadequação da presente via eleita. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora